Tribunal: STF
Processo: STA 456
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-24
Data de publicação: 2011-02-24

Ementa:
E MENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Intempestividade. Não conhecimento. Não se conhece de agravo intempestivo 


  




2. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Decisão em ação civil pública. Prazo recursal. Matéria regida pela Lei nº 8.437/92. Não incidência da Lei nº 12.016/09. Recurso não conhecido. O prazo recursal, em incidente de suspensão de segurança, não se rege pela Lei nº 12.016/09, mas pela Lei nº 8.437/92, quando a decisão impugnada foi proferida em ação civil pública.